Tribunal: STF
Processo: ARE 1312015
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. ESTABILIDADE. ACIDENTE EM SERVIÇO. INCAPACIDADE PERMANENTE. REFORMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CABIMENTO DA REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA RÉ. RAZÕES DISSOCIADAS DE PARTE DO APELO DO AUTOR. 1. Proferida sentença ilíquida em desfavor da União, é de se ter por interposta a remessa oficial. 2. Não se conhece de recurso que impugna decisão cujo direito posteriormente foi reconhecido na via administrativa. Ausência de interesse recursal superveniente da União, consubstanciado no fato de que a Administração militar acabou por conceder a reforma ao autor, nos mesmos moldes da sentença. 3. As razões recursais do autor, quanto ao pedido de assistência médica, encontram-se dissociadas do ato jurisdicional impugnado, evidenciando impedimento à sua admissão. Art. 514 do CPC/73. 4. Faz jus à reforma o militar que apresentar incapacidade para a vida militar decorrente de acidente em serviço. 5. Ausente invalidez do autor (incapacidade total e permanente para a vida civil), a reforma é devida com base no mesmo soldo que recebia na ativa, inaplicável o § 1° do artigo 110 do Estatuto dos Militares. 6. O prazo prescricional quinquenal no caso de indenização por danos morais decorrentes de acidente em serviço deve ter início na data em que a vítima teve ciência inequívoca dos danos e de sua extensão. Súmula n° 278 do STJ. 7. O primeiro laudo médico que reconheceu a irreversibilidade das lesões traumáticas na mão do militar, por esgotamento de recursos médicos existentes para a recuperação funcional, data de 20/08/2007, sendo este o marco inicial para o computo do prazo prescricional quinquenal, não ultrapassado na data do ajuizamento da demanda (15/03/2012). 8. Comprovado o fato lesivo, o dano e o nexo causal exigidos para a responsabilidade objetiva do Estado, bem como a ofensa grave à integridade física da vítima caracteriza o denominado dano moral in re ipsa (ínsito à própria ofensa). 9. O dano moral deve englobar o dano estético, na medida em que mesmo após as cirurgias, restou o autor privado de um dedo e com cicatrizes por toda a mão esquerda, alcançando o conjunto harmônico do ser em sua exterioridade. "E lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral". Súmula n° 387/STJ. 10. A indenização por dano moral tem duplo objetivo: ressarcir a vítima e desestimular a reincidência. O montante da reparação não pode, assim, ser ínfimo nem exagerado, acarretando o enriquecimento sem causa da parte prejudicada. 11. Indenização por danos morais e estéticos, fixados conjuntamente em R$ 100.000,00, valores compatíveis com as circunstâncias do evento e as consequências do fato. 12. Nas indenizações, os juros de mora incidentes incidem a partir da data do evento danoso, a teor da Súmula n° 54/STJ, no percentual de 1% ao mês, nos termos do artigo 406, do Código Civil, até a Lei 11.960/09, quando então é de ser aplicada a remuneração básica e a taxa incidente sobre os depósitos em caderneta de poupança. 13. Havendo sucumbência mínima do autor, cabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 14. Agravo retido e apelo da União não conhecidos. Remessa oficial, tida por interposta, não provida. Apelação do autor parcialmente conhecida e, nessa parte, parcialmente provida para afastar a prescrição e, nos termos do artigo 515 do CPC/73, reconhecer o direito do autor à indenização por danos morais e estéticos." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso II; 37, caput, e § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 870947 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 810), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/03/2020.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente